Tribunal: STF
Processo: ACO 3329
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de pedido apresentado pelo Estado da Paraíba, para ingressar no feito no polo ativo e para que lhe sejam estendidos os efeitos da tutela antecipada deferida nestes autos (eventos 28, 309 e 313).
    Intimei a ré para se manifestar (evento 315).
    Manifestou-se a ré contrariamente à pretensão, invocando o disposto no art. 329 do CPC, no entanto fazendo ressalva expressa de que isso não lhe impede “de requerer administrativamente a extensão dos efeitos da tutela deferida, como foi mencionado na Nota Juri´dica n. 00266/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU” (evento 340).
    É o relatório. 
    Decido.
    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada inicialmente por todos os Estados brasileiros (com exceção da Paraíba, Alagoas, Sergipe e Ceará), e pelo Distrito Federal, contra a União, na qual intentam obter o descontingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, bem como determinação que impeça a ré de efetuar novos contingenciamentos e ainda, que a obrigue a indicar os critérios objetivos e cronograma de disponibilização de recursos (evento 1).
    A petição inicial foi aditada para inclusão dos Estados de Alagoas, Sergipe e Ceará (eventos 8, 10 e 13). 
    Até aquele momento, de fato, apenas o Estado a Paraíba não comparecera nos autos.
    Por despacho em 17.12.2019, determinei a citação da ré (evento 15).
    A citação da União se deu em 18.12.2019, conforme carimbo aposto no canto superior direito do mandado juntado aos autos (evento 21). Em seguida, já em 20.12.2019, a União passou a se manifestar nos autos (evento 23).
    Deferida a tutela de urgência pelo Ministro Dias Toffoli em 27.12.2019, foi pela mesma decisão determinada a inclusão, no polo ativo, dos Estados de Alagoas, Sergipe e Ceará (evento 25).
    No mesmo dia 27.12.2019, aí sim o Estado da Paraíba ingressou com petição nos autos para “aderir a petição inicial, ratificando integralmente seus termos, inclusive no que pertine ao pedido de tutela provisória, requerendo seja determinada sua inclusão no rol de autores no polo ativo da referida ação” (evento 28).
    Em análise de embargos de declaração, ratifiquei integralmente a decisão liminar mas nada deliberei sobre a inclusão do requerente (evento 50). 
    Destarte, de fato está evidenciado que o Estado da Paraíba pleiteou seu ingresso nos autos após a citação. 
    Todavia, contrariamente à manifestação da União, não entendo seja cabível, na hipótese, o óbice que apresenta a impedir o ingresso do postulante no feito. Assim dispõe Código de Processo Civil (destaquei):
    “Art. 329. O autor poderá:
    I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
    II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” 
    O ingresso no polo ativo, na forma em que pleiteado, não implica aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir, pois em debate o descontingenciamento de valores decorrente de preceito normativo. 
    Tanto assim que, em perfunctória leitura da contestação (evento 174), não se vê qualquer impugnação específica a esta ou àquela unidade da Federação.
    Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
    “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo plenamente possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação, como na hipótese, em que se almeja adequar o polo ativo da ação, a fim de incluir-se coerdeira. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1101986/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24.10.2017, destaquei)
    “1. É vedada a emenda da petição inicial, após a contestação, apenas nos casos em que, depois da citação, pretende o autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, em virtude da vedação contida no art. 264 do CPC. [...] 6. Agravo regimental não provido." (AgRg na Pet no REsp 1.125.860/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20.2.2015, destaquei) 
    "3. A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e das instrumentalidade das formas. Precedentes. Hipótese em que sequer seria necessária a emenda à inicial, segundo o entendimento do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl no AREsp 298.431/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24.6.2014, destaquei) 
    Destarte, por não implicar aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir, o ingresso do requerente no feito se justifica por economia processual, bem como a evitar decisões divergentes sobre a questão.
    Por estes motivos defiro o ingresso do Estado da Paraíba no polo ativo, bem como a extensão, a seu favor, dos efeitos da tutela provisória concedida nestes autos (evento 25). Determino:
    1. Corrija-se a autuação incluindo o Estado da Paraíba no polo ativo deste processo.
    2. Intime-se com urgência a ré para cumprir a medida (até o momento não cumprida sequer em favor dos demais réus) também em favor do Estado da Paraíba. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora